Tribunal: TJMT
Processo: 1020154-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020154-73.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), WARLLEY CRISTTIAN VIEIRA LIMA - CPF: 071.847.661-13 (PACIENTE), Doutor Juiz de direito da 1 vara criminal de barra do garças (IMPETRADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SEVERINO SOARES DA SILVA NETO - CPF: 072.360.513-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME CAMERINO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 038.549.991-43 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS No
1020154-73.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA

PACIENTE:

WARLLEY CRISTTIAN VIEIRA LIMA

EMENTA.

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO - 1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU QUE SE MANTEVE CUSTODIADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
CONTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – ADMISSIBILIDADE JURÍDICA – EN. No 50 DO TJMT E PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS – PERSITÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
– ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA – FATORES QUE AFASTAM AS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A motivação per
relationem
é fundamentação idônea a amparar decisão originária que nega ao réu, preso durante toda a instrução criminal, o direito de recorrer em liberdade, consoante disposição do Enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, não havendo se falar em violação ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF.

In casu, negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade diante da subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, dada gravidade concreta do delito, bem como no fato de ter permanecido preso durante a instrução criminal, não há ilegalidade a ser reparada.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

Ordem conhecida e denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de Habeas Corpus interposto em favor de
WARLLEY CRISTTIAN VIEIRA LIMA
referente à Ação Penal n.o 1011056-86.2021.8.11.0004, na 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT, na qual o paciente foi pronunciado à submissão ao Tribunal do Júri, juntamente com outro coacusado, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2o, incisos I e IV do Código Penal.

Aduz, em síntese, que impetrou o presente Habeas Corpus visando à cessação do constrangimento ilegal a que está sendo submetido o paciente, uma vez que a sentença de pronúncia proferida impediu o pronunciado de recorrer em liberdade mostrando-se ilegal e injusta, por ausência de fundamentação válida.

Brada que foi concedido ao corréu a liberdade provisória mediante cumprimento de cautelares, porém o mesmo benefício não foi concedido ao paciente.

Alega, ainda, que a referida decisão é manifestamente contrária ao posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, por ferir o princípio da não antecipação da pena.

Com esses fundamentos, requer a concessão da ordem para que o paciente seja colocado imediatamente em liberdade até o trânsito em julgado da ação.

Liminar indeferida no id. 146290692.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 146696667, ratificando a necessidade da segregação cautelar do paciente.

Parecer, Pdo douto Procurador de Justiça José de Medeiros é pela
denegação da ordem
:

“Habeas Corpus – Paciente pronunciado pela prática de homicídio qualificado, integrar organização criminosa e coação no curso do processo (Art. 121, §2o,1I e IV, do CP, art. 2.o da Lei n.o 12.850/13 e art. 344 CP) – Prisão preventiva imposta – Alegada inidoneidade pela decretação ex offício e ausência dos requisitos – Improcedência – O Juiz, ao receber a Representação pela decretação da prisão temporária, não fica condicionado ao pedido da Autoridade Policial se entender que é o caso da prisão preventiva – Precedentes do STJ – Constrição cautelar necessária devido à gravidade concreta do delito e a periculosidade apresentada pelo paciente – Modus operandi justifica a medida para garantia da ordem pública – Segregação necessária para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Paciente se evadiu logo após a prática do delito e só foi encontrado 05 (cinco) meses depois – Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP – Eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia cautelar – Constrangimento ilegal inexistente – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

No id. 48306956, o impetrante relata que o feito teve sentença de pronúncia, onde o magistrado
manteve
a segregação provisória do paciente sobe os seguintes fundamentos:

“Verifico que em sede da decisão que decretou a prisão preventiva do imputado Warlley Cristtian Vieira Lima os fundamentos
foram expostos de forma concreta e suficiente
(ID. 72268575
). Não tendo havido alteração no panorama fático
que deu ensejo à decretação da prisão cautelar,
mantenho-a
pelos fundamentos lançados a decisão de fls. ID. 72268575, negando, ao acusado Warlley Cristtian Vieira Lima, o direito de recorrer em liberdade.” [Id. 146056681 - Pág. 19]

Nas informações de praxe o magistrado registrou que constou na sentença a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente por persistirem os motivos que levaram a decretação da prisão preventiva quando da realização da audiência de custódia, tendo o seguinte teor:

“...
conforme exposto na sentença de pronúncia, ao se analisar o direito de recorrer em liberdade do
réu foi considerado os fundamentos expostos de forma concreta e suficiente na decisão que decretou a preventiva
(garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal). Ademais,
o delito praticado teve como motivação retaliação por ordem da organização criminosa “Comando Vermelho”;
a prática do delito se deu na
presença da companheira da vítima e de suas crianças
que estavam no local; os réus valeram-se
da fuga do distrito da culpa
; bem como houve o reconhecimento dos acusados pela companheira da vítima, que
relatou ter sofrido ameaças
; assim, considerando todos esses fatores resta devidamente demonstrado o periculum libertatis.
”. (sic. Id. 146696670 - Pág. 6).

Considerando as observações exaradas pelo juízo originário, não vislumbro elementos plausíveis a amparar a pretensão ofertada na impetração deste
mandamus
.

Isto porque, a fundamentação da decisão ora impugnada se insere dentre as hipóteses de fundamentação “
per relationem
” ou “
aliumde
”, e, via de regra, é autorizada por esta Corte de Justiça, desde que os motivos fáticos que a sustentam realmente tenham se protraído no tempo.

Ao contrário do que foi externado pelo impetrante, a decisão que nega o direito da paciente recorrer em liberdade, está pautada no convencimento sobre a
necessidade concreta de preservação da ordem pública
, elencados no art. 312 do CPP, ao que consta, apontando os fundamentos apresentados anteriormente na ocasião da prisão preventiva, adotando-as como próprias, residindo aí o conceito de fundamentação
per

relationem
.

A corrente jurisprudencial prevalente sustenta que é possível a
"adoção do relatório do parecer do Ministério Público ou da representação da Autoridade Policial nas razões de decidir
" (STJ, HC 84.262/SP. DJ. 22/10/2007), mormente quando o acusado sentenciado, ora pronunciado, permaneceu preso por toda a instrução processual, sem que tal procedimento acarrete nulidade (diante da ausência de pressuposto de validade) por falta de fundamentação, como é o caso dos autos.

Nessa linha de raciocínio, o Pretório Excelso vem sistematicamente admitindo a técnica da motivação per
relationem
para a delimitação da fundamentação concernente à preservação da prisão acautelatória, que, se mostra legítima com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da CF (cf. RHC 120351 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2015 PUBLIC 18-05-2015).

Com efeito, verbis:

“
A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes” (STF, AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Nesse mesmo sentido, vem o entendimento deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO – 1. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM CONTIDA NA SENTENÇA - ADMISSIBILIDADE JURÍDICA – ENUNCIADO No 50 NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE – 2. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRESENÇA DOS ELEMENTOS SEGREGADORES INIBE A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO WRIT DENEGADO. 1. “A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução criminal, o direito de recorrer em liberdade.” (Enunciado 50 aprovado no IUJ 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02/3/2017). 2. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública. 3. Ordem denegada.” (N.U 1018723-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020).

Ademais, o enunciado n.o 50, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, estabelece verbis: "
A motivação per relationem (motivação aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade"

Inalterado o quadro fático ou seja os motivos que determinaram a ordem da prisão na quadra da pronúncia a remissiva a decisão anterior que impôs a prisão torna a manutenção legal, sobretudo, quando lá se destacou a gravidade delito , o cometimento em concurso de agentes,
o
modus operandi
empregado para tirar a vida da vítima, ademais, como meio de “retaliação” por parte de pessoas ligadas a facção criminosa, realçam circunstâncias indicadoras periculosidade de modo a acenar sérios riscos à ordem pública, persistente no presente caso, como bem verberado pelo juízo tido como autoridade coatora.

E, diante destes fatos, se mostra inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do CPP, até porque sólidos os fundamentos impeditivos da liberdade provisória, ao passo que tais medidas se mostraram inócuas, ainda mais quando trata-se de paciente que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, e agora deverá ser submetido ao conselho de sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência, verbis:

(STJ) “(...) O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade.” (AgRg no HC 694.047/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Assim, neste ponto, não se verifica ilegalidade na decisão que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, haja vista que justificada a necessidade e a adequação da medida excepcional da prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Ante ao exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022